Tribunal: TJSP
Processo: 1500303-74.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Renúncia do Réu ao direito de recorrer. Apelação do Ministério Público requerendo a fixação do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado. Sem razão. Materialidade e autoria bem delineadas para imputar a conduta delitiva ao acusado. Apelante flagrado enquanto trazia consigo quase 07 quilos de maconha, além de balança de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Renúncia do Réu ao direito de recorrer. Apelação do Ministério Público requerendo a fixação do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado. Sem razão. Materialidade e autoria bem delineadas para imputar a conduta delitiva ao acusado. Apelante flagrado enquanto trazia consigo quase 07 quilos de maconha, além de balança de precisão. Provas são claras e robustas para sustentar a condenação. Finalidade de mercancia devidamente caracterizada. Regime semiaberto mais adequado. Inteligência do artigo 33, do Código Penal. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso Ministerial

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500303-74.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RODRIGO ROSSATO DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500303-74.2018.8.26.0594 -Voto no 12.732
2
APELAÇÃO no 1500303-74.2018.8.26.0594
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: RODRIGO ROSSATO DE CARVALHO
Comarca: Bauru
Magistrado(a): Dr(a). Fábio Correia Bonini
Voto no: 12.732
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença
Condenatória. Renúncia do Réu ao direito de recorrer.
Apelação do Ministério Público requerendo a fixação do
regime inicial de cumprimento de pena para o fechado. Sem
razão. Materialidade e autoria bem delineadas para imputar
a conduta delitiva ao acusado. Apelante flagrado enquanto
trazia consigo quase 07 quilos de maconha, além de balança
de precisão. Provas são claras e robustas para sustentar a
condenação.
Finalidade
de
mercancia
devidamente
caracterizada.
Regime semiaberto
mais
adequado.
Inteligência do artigo 33, do Código Penal. Sentença
mantida. Negado provimento ao recurso Ministerial
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face da r. sentença, cujo
relatório se acolhe, publicada em 30/09/2019, pelo MM. Juízo da 4a Vara
Criminal da Comarca de Bauru, que condenou RODRIGO ROSSATO DE
CARVALHO à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, por
incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, sendo-lhe, ainda, negado o
direito de recorrer em liberdade (fls. 187/191).
RODRIGO renunciou ao seu direito de recurso (fl. 221).
Irresignado, apela o “Parquet” requerendo maior rigor
carcerário (fls. 200/213).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na
quais as alegações retromencionadas foram rebatidas (fls. 259/262).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500303-74.2018.8.26.0594 -Voto no 12.732
3
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça ofereceu parecer pelo provimento do recurso ministerial
(fls. 272/275), vindo os autos conclusos em 04/12/2020.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença não comporta reparo.
Consoante descreve a denúncia, no dia 29 de outubro
de 2018, às 20h30min, na Rua Tosio Fuzioka, n° 3-95, na cidade e Comarca
de Bauru, RODRIGO ROSSATO DE CARVALHO, trazia consigo para
entrega a consumo de terceiros, 07 tijolos prensados, pesando 6,75kg (seis
quilos, setecentos e cinquenta miligramas) da substância entorpecente
Cannabis Sativa L, conhecida por “maconha”, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo
o
apurado,
policiais
militares,
em
patrulhamento de rotina, avistaram o Réu e outros dois indivíduos, defronte
ao local acima descrito.
O acusado correu para o interior do imóvel, restando
detido enquanto tentava pular o muro. Em revista na mochila que carregava,
os policiais encontraram seis tijolos de maconha, além de dois celulares e
uma balança digital.
Em virtude destes fatos o Réu foi denunciado e após
regular instrução processual, condenado como incurso nos art. 33, caput, da
Lei de Drogas, nos termos da denúncia.
Parcialmente
inconformado,
o
Ministério
Público
protesta pela fixação do regime inicial fechado.
Sem razão, contudo.
A materialidade veio estampada pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 01/08); pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12); pelo auto de
exibição e apreensão (fl. 13); pelo laudo de constatação preliminar (fls.
15/17); pelo laudo químico toxicológico (fls. 61/64) e pelas demais provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500303-74.2018.8.26.0594 -Voto no 12.732
4
produzidas nos autos.
Assim como a autoria.
A testemunha José Roberto Amad Júnior, policial
militar, responsável pela prisão em flagrante, relatou nas duas esferas de
persecução penal (fl. 07 e 144/154) que estava em patrulhamento quando
deparou-se com o réu, em frente a uma casa abandonada, com outras duas
pessoas. Quando avistaram os policiais militares, todos correram para o
interior. Foi abordado e na mochila que carregava encontrou os tijolos de
maconha, celulares e balança de prisão.
No mesmo sentido o relato de seu colega de farda,
João Paulo De Oliveira Barea, ouvido apenas na esfera policial (fl. 06).
O acusado, tanto na fase policial como em juízo, negou
a prática do tráfico de drogas. Afirmou que os entorpecentes apreendidos
não lhe pertenciam, vez que apenas passava pelo local quando foi
abordado pelos policiais, os quais procuraram um rapaz de camiseta
listrada.
Pois bem.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas era
mesmo inevitável.
Restou devidamente comprovado que RODRIGO trazia
consigo a mochila na qual foram apreendidas as drogas descritas na
exordial para distribuição ao consumo de terceiras pessoas, fazendo-a sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Dessa forma, a negativa ofertada pelo acusado não
encontra respaldo nos autos. Isso porque o acusado limitou-se a declinar a
propriedade dos entorpecentes, alegando ter sido vítima dos policiais.
Como se percebe, suas alegações não passam de
desesperada tentativa de se eximir da responsabilidade criminal por seus
atos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500303-74.2018.8.26.0594 -Voto no 12.732
5
Tanto que sequer recorreu da sentença condenatória.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se
alega. Não se desincumbindo desse ônus, as assertivas ficaram vazias e
perdidas nos autos.
E, quanto ao depoimento prestado pelos agentes, é
pacífico o entendimento de que a simples condição de policial não enseja
seu recebimento com reservas, já que colhidos sob o compromisso de dizer
a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força
probatória e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente
em virtude da função por eles ocupada no exercício diário do combate à
criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo
depoente.
Desse modo, seus testemunhos não podem ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto
de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
Por fim, o laudo toxicológico confirmou a natureza
entorpecente do material apreendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500303-74.2018.8.26.0594 -Voto no 12.732
6
Dessa forma, as conjunturas fáticas efetivamente
evidenciam que o réu praticava o narcotráfico, ainda mais pela elevada
quantidade de entorpecentes apreendidos, 07 (sete) tijolos de “maconha”,
pesando quase (07) sete quilos.
Assim, perfeita a condenação do réu por tráfico ilícito
de drogas, nos moldes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Bem lançada a condenação, a dosimetria da pena não
comporta reparo vez que fixada no mínimo legal.
Ainda, o i. Juízo de primeiro grau fixou o regime
semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda.
Neste ponto, insurge-se o Parquet, almejando a
fixação do inicial fechado, mas sem razão.
O regime prisional estabelecido no julgado, o
semiaberto, apresenta-se como solução justa, adequada e proporcional ao
caso em análise, em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”,
do Código Penal.
Por outro lado, pelo quantum de pena, incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Finalmente, convém destacar, ainda, que a custódia
cautelar deve ser mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste
momento, ocasião na qual se confirma a materialização, mesmo que
provisoriamente, da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a
ordem pública e assegurando a aplicação da lei penal, nos exatos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso ministerial, mantendo-se a r. sentença atacada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR